Tribunal: TJES
Processo: 5005337-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005337-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA
AGRAVADO: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005337-17.2022.8.08.0000

A
GTE:
PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

A
GD
A
:
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV
ª
.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes pares,
conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
, eis que irresignada com a decisão de ID 2788090, proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 0014851-17.2016.8.08.0024, na qual declarou encerrada a recuperação judicial e fixou a remuneração da Administradora Judicial, ora agravada.

Sustenta
a

Agravante que já efetuou o pagamento dos honorários ao administrador judicial anterior, não havendo saldo remanescente.

E
m contrarrazões,
o recorrido suscitou preliminar de inadequação da via eleita e no mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

Intimada para manifestar-se acerca da preliminar, a agravante pugnou pelo prosseguimento do recurso.

Logo passo à análise da preliminar suscitada.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Numa breve síntese, às fls. 505/506 (ID 2788100), o Juízo
a quo
proferiu decisão fixando, dentre outros, “
a remuneração da administradora judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.240,00 e uma parcela de R$ 64.840,00 no encerramento da recuperação judicial, valores que serão destinados à remuneração de todos os profissionais envolvidos na administração judicial.
”

Em abril/2021, foi destituído o antigo administrador judicial, tendo sido determinado ainda que “
f
ace a destituição operada com base na desídia,
o mesmo não terá direito a remuneração fixada nestes autos
, a teor do disposto no §3º, do art. 24, da lei n. 11.101/2005
.”
Sendo nomeada como administradora a agravada.

A recorrida pugnou no ID 2788109, dentre outros, pelo pagamento dos honorários remanescentes, o que foi deferido pelo d. Juízo, em sentença.

A agravante apresentou recurso contra parte da sentença, alegando que já realizou o pagamento integral dos honorários ao administrador judicial destituído, vez que apesar da determinação judicial de pagamento parcelado e uma parcela ao final, a mesma aproveitou a boa condição financeira e antecipou todos os pagamentos.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das alegações,
e
antecipo
que entendo por acolher a preliminar suscitada em contrarrazões e
não
conhecer do recurso interposto.

No caso faz-se necessário analisar se a recorribilidade do
decisum

é
por agravo de instrumento ou apelação
.

Isso porque o
C. Superior Tribunal de Justiça, julgamento do Tema Repetitivo 1022, firmou a seguinte tese: “
É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC
”.

Feitos estes esclarecimentos, vejamos
trecho

do
decisum

objurgad
o
:

SENTENÇA

T
rata-se de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA em 16 de maio de 2016, tendo este Juízo deferido seu processamento em 16 de julho do mesmo ano, nomeando Ápice Perícia Contábil e Auditoria para atuar como Administradora Judicial (fls. 287/295).

O plano de recuperação foi apresentado tempestivamente às fls. 403/492.

Não houve objeções e sobreveio decisão de homologação do plano e concessão da recuperação judicial proferida em 20/03/2018 (fls. 661/667).

Em 06/04/2021, houve a destituição da então Administradora judicial acima mencionada e, em substituição, foi nomeada KPMG Corporate Finance.

Sobreveio relatório da atual Administradora Judicial às fls. 2.277/2.307, testificando que a recuperanda cumpriu com as obrigações previstas no biênio de fiscalização, opinando pelo encerramento da recuperação judicial.

Acostado parecer ministerial às fls. 2.326/2.327-verso, em que também opina pelo encerramento do presente procedimento recuperacional, com a homologação do quadro geral de credores no estado em que se encontra.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

O art. 61 da Lei nº 11.101/2005, disciplina que o prazo de fiscalização da recuperação judicial é de 02 (dois) anos, devendo a recuperação ser encerrada após o decurso do referido prazo, verbis:

“
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência”.

Pois bem. A Lei de Recuperação Judicial e Falências (LRF) impõe ao Juiz do procedimento judicial específico a decisão declaratória do fim da recuperação judicial, desde que saldadas as obrigações constantes do plano de recuperação judicial, no prazo estipulado.

Dispõe o art. 63, que:

“
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V - a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.”

Na situação dos autos, a fiscalização exercida por este Juízo, pelo Ministério Público e pelo Administrador Judicial, já se encerrou com o cumprimento das obrigações previstas no Plano, que venceriam até dois anos após a data da concessão da recuperação judicial, ou seja, há muito houve escoamento do prazo de 2 (dois) anos de fiscalização judicial.

Assim, estando cumpridas as obrigações previstas do Plano de Recuperação Judicial no período de 02 (dois) anos de fiscalização obrigatória, deve ser decretado o encerramento, por ser tempo mais do que suficiente para encerrar o feito, conforme previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005, a fim de dar continuidade às atividades da Recuperanda.

A partir do encerramento judicial, a fiscalização pode e deve ser feita pelos próprios credores diretamente com a Recuperanda. Dessa forma, quando se encerra a ação de recuperação judicial, a empresa reaprende a tratar com seus credores sem intermediação judicial, pois isso será efetivamente voltar a sua normalidade.

Destaque-se que o credor não sofrerá qualquer tipo de prejuízo, considerando que, depois de ver reconhecido judicialmente seu crédito, deverá cobrar individualmente da Recuperanda, tendo em vista que superado o período de 02 anos, não mais se há falar em conversão da recuperação em falência por descumprimento de obrigação incluída no plano.

O que não se pode admitir, sob pena de eternização de processos, é que a recuperação judicial prossiga até que sejam cumpridas todas as obrigações assumidas no plano que, na maioria das vezes, estão previstas para cumprimento em décadas.

Nesse sentido, frise-se mais uma vez que não há óbice ao encerramento do presente feito, em razão do decurso do prazo previsto no art. 61, caput, da Lei nº 11.101/05, verbis:

[...]

À evidência, sobressai, repita-se, que o encerramento da recuperação depois de decorridos dois anos de cumprimento do plano não traz qualquer prejuízo aos credores, nem à Recuperanda, já que pode tomar as medidas cabíveis em caso de futuro descumprimento do Plano.

Com efeito, no caso dos autos, há muito encontra-se ultrapassado o prazo de fiscalização judicial, não podendo haver eternização dos processos judiciais, uma vez que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que exaurido o período bienal de supervisão judicial da empresa Recuperanda, sem a comprovação de efetivo descumprimento de obrigações constantes no plano de recuperação, deve ser a mesma declarada encerrada.

No que tange aos credores submetidos ao feito, com o encerramento da recuperação judicial, todos aqueles credores cujas obrigações tenham vencimento previsto para o período superior a dois anos terão título executivo judicial pelo valor constante no Plano de Recuperação Judicial e acaso a Recuperanda não cumpra espontaneamente com o pagamento os credores poderão executar a dívida ou caso queiram, ajuizar ação de Falência nos termos do inciso I do art. 94 da LRF.

Assim, nos termos do citado art. 94, pouco importa se a recuperação judicial não tenha sido efetivamente encerrada ao tempo do descumprimento da obrigação, devendo-se interpretar os dispositivos legais de maneira sistemática, chegando-se à conclusão que somente o descumprimento ocorrido nos 02 (dois) primeiros anos é que traz a séria consequência de conversão automática em falência, o que não é o caso dos presentes autos.

É evidente que a manutenção da condição de empresa em recuperação judicial obsta a obtenção de créditos com o oferecimento de garantias, o que, por consequência, pode vir a impedir o cumprimento das obrigações firmadas com clientes dentro do prazo e da forma anteriormente estabelecidas, não havendo motivos para que esta situação perdure ainda mais.

Portanto, considerando a manifestação favorável do ente ministerial, não há qualquer óbice à pretensão de levantamento da recuperação.

Posto isso,
DECLARO
que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas no prazo de 2 (dois) anos após a concessão, nos termos do artigo 61 da Lei n. 11.101/2005. Por consequência,
DECRETO o encerramento da Recuperação Judicial da PHD Construções e Pavimentações Ltda
, na forma do artigo 63 da Lei n. 11.101/05.

Em que pese a existência de incidente processual de habilitação de créditos pendente de julgamento neste Juízo,
homologo o quadro geral de credores
no estado em que se encontra,
para que surtam os efeitos legais e jurídicos pertinentes,
devendo, posteriormente, ser retificado quantas vezes for necessário, se o caso.

Oficie-se
à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, anexando cópia da presente sentença, informando acerca do encerramento da recuperação judicial, para exclusão da expressão: “em recuperação judicial” em todos os atos, contratos e documentos firmados pela Recuperanda, até então acrescida após o nome empresarial nos termos do parágrafo único do art. 69 da Lei 11.101/2005.

Comunique-se
às Fazendas Públicas, quanto ao teor desta decisão.

Outrossim, nos termos do art. 63, inciso IV,
exonero
a administradora judicial KPMG Corporate Finance, do encargo a partir da publicação desta sentença. Por outro lado,
intime-se-o
para apresentar o relatório previsto no art. 63, inc. III, da Lei 11.101/2005, bem como a prestação de contas, no prazo de 15 dias. Deve, ainda, o Administrador Judicial
apresentar a minuta do edital
de homologação do quadro geral de credores.

Acerca dos honorários da nova Administradora Judicial, verifico que assiste razão a manifestação de fls. 2.193/2.194, de modo que mantenho os honorários arbitrados às fls. 507, devendo o valor não repassado ao antigo administrador, que perfaz o montante de R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), serem pagos à atual administradora.

Cientifique-se a sociedade empresária soerguida para que, observado o prazo previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/2005, efetue o pagamento do saldo remanescente de honorários à Administradora Judicial, facultando-lhes a acordarem o melhor modo para a transferência de valores, informando a este Juízo eventual ajuste.

Não há comitê de credores a ser dissolvido.

[...]

Analisando a decisão supracitada, a partir da modificação do conceito legal de sentença, pela Lei nº 11.232/05, em que foi superado o tradicional conceito oferecido pela doutrina, que estava atrelado à noção de pronunciamento do juiz que põe fim ao procedimento, em primeiro grau de jurisdição, entendo que estamos diante de uma sentença.

Acerca do novo posicionamento acerca da sentença, conceitua Luiz Rodrigues Wambier
1
:

Se o ato decisório do juiz reconhecer a existência de um defeito que impede os termos absolutos o julgamento do mérito (art. 267) ou se proceder à própria resolução (julgamento do mérito), será sentença ainda que não esteja pondo fim ao processo.

Conforme entendimento do C. STJ “
n
a forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento.”
2

Com isso, a decisão supracitada
não reveste
caráter interlocutório
, sobretudo, porque a teor do artigo 63 da Lei 11.101/05, o legislador prescreveu que o encerramento da recuperação judicial será decretado por sentença.

Visto que em se tratando de sentença, nos termos do artigo 156, § único,
da Lei 11.101/05 e
artigo 724 do CPC,
o recurso cabível é apelação,
de modo que

não restaram preenchidos os requisitos
de admissibilidade
recursais, a saber, o cabimento, não há como conhecer do agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Des.ª conv
ª
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

1
WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coord); ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. 1. p.481.

2
STJ - REsp: 1786524 SE 2018/0330542-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SENTENÇA QUE DECRETA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, julgamento do Tema Repetitivo 1022, firmou a seguinte tese: “
É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC
”.

2.
No caso dos autos, a decisão proferida não reveste caráter interlocutório, sobretudo, porque a teor do artigo 63 da Lei 11.101/05, o legislador prescreveu que o encerramento da recuperação judicial será decretado por sentença, ademais, ainda que não tenha posto fim ao processo, importou na resolução do mérito.

3.
Em se tratando de sentença, nos termos do artigo 156, § único, da Lei 11.101/2005, e artigo 724 do CPC, o recurso cabível é apelação, portanto, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais, a saber, cabimento.

4
.
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES,